Tribunal: TJDFT
Processo: 0736961-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736961-58.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: VOOX OPTICA LTDA DECISÃO 1. A exequente agrava (id 40861765) da decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0737686-78.2021.8.07.0001 – id 139389682) que indeferiu a inclusão do nome da executada em cadastros de inadimplentes e a pesquisa de ativos financeiros por meio da ferramenta Sniper, ordenando, por fim, a suspensão da execução (CPC 921, III). Alega que exauriu as diligências que estavam ao seu alcance, sendo necessária a concessão das medidas requeridas, tendo em vista os princípios da efetividade e da cooperação (CPC 6o). Argumenta que a inscrição em cadastros restritivos, além de prevista no CPC 782, é ratificada pela jurisprudência do STJ. Requer a antecipação da tutela recursal, a fim de deferir, de imediato, as medidas pleiteadas. 2. Não há risco de dano que justifique a antecipação de tutela, que seria satisfativa. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. I. Brasília, 14/11/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator